Tribunal: STF
Processo: RE 1523148
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 105, p. 6):



     “MANDADO DE SEGURANÇA. DECRETO Nº 11.321, DE 30-12-2022. DECRETO Nº 11.374, DE 01-01-2023. ADICIONAL AO FRETE PARA A RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM. INEXISTÊNCIA DE MAJORAÇÃO DE CARGA TRIBUTÁRIA. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. NÃO APLICAÇÃO. DENEGAÇÃO.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, sustenta “que o Decreto nº 11.374/2023, ao revogar o Decreto nº 11.321/2022 e, por conseguinte, eliminar o desconto de 50% nas alíquotas do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM), violou as normas da anterioridade anual e nonagesimal, estabelecidas nas alíneas ‘b’ e ‘c’ do inciso III do artigo 150 da Constituição Federal.” (eDOC 140, p. 8) 



    É o relatório. Decido.



    De plano, verifico que a questão dos autos foi submetida a exame por esta Suprema Corte na sistemática da repercussão geral (Tema 1337), cujo recurso paradigma é o RE 1.501.643, de relatoria do Min. Roberto Barrosoi. 



    Na oportunidade, o Plenário Virtual reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada nos autos e entendeu que “A aplicação das alíquotas integrais do PIS e da COFINS, a partir da repristinação promovida pelo Decreto nº 11.374/2023, não está submetida à anterioridade nonagesimal.” Confira-se com a ementa do julgado:



    “Direito constitucional e tributário. Recurso extraordinário. PIS e Cofins. Alíquotas fixadas pelo Decreto nº 11.374/2023. Inaplicabilidade da anterioridade nonagesimal. Reafirmação de jurisprudência. 



    I. Caso em exame 



    1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que julgou improcedente pedido de contribuinte para recolhimento do PIS e da COFINS com base nas alíquotas reduzidas previstas no Decreto nº 11.322/2022, em razão de sua revogação pelo Decreto nº 11.374/2023. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a regra da anterioridade tributária nonagesimal se aplica à repristinação de alíquotas integrais do PIS e da COFINS promovida pelo Decreto nº 11.374/2023. 



    III. Razões de decidir 



    3. O Decreto nº 11.322, de 30 de dezembro de 2022, reduziu pela metade as alíquotas do PIS e da COFINS sobre receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas no regime não-cumulativo, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2023. Ocorre que, nessa mesma data, o referido ato foi revogado pelo Decreto nº 11.374/2023, que repristinou as alíquotas integrais das contribuições, previstas na redação original do art. 1º do Decreto nº 8.426/2015. 



    4. O STF, no julgamento da ADC 84 MC-Ref, afirmou que o Decreto nº 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, porque (i) as alíquotas por ele repristinadas já eram aplicadas desde 2015 e (ii) o ato normativo que as reduziu foi revogado no mesmo dia em que entrou em vigor. 



    5. As conclusões pela inaplicabilidade da anterioridade nonagesimal e pela ausência de violação à segurança jurídica e à não surpresa têm sido reiteradas pelo Plenário e por ambas as Turmas do STF. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Recurso extraordinário conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A aplicação das alíquotas integrais do PIS e da COFINS, a partir da repristinação promovida pelo Decreto nº 11.374/2023, não está submetida à anterioridade nonagesimal”.” (RE 1501643 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe 22.10.24)



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente